Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735504-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.S. DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MANGUEIRAS LTDA AGRAVADO: HAROLDO SOARES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por J. S. DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MANGUEIRAS - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de imissão na posse (processo no 0738647-08.2024.8.07.0003) ajuizada por HAROLDO SOARES SANTOS, pela qual rejeitada a preliminar de conexão com os autos no 0754483-27.2024.8.07.0001. Esta a decisão agravada: “1. Trata-se de ação de imissão de posse proposta por HAROLDO SOARES SANTOS contra J. S. DE OLIVEIRA FABRICACAO DE MANGUEIRAS - ME. O autor narrou, em síntese, que adquiriu, mediante leilão promovido pela TERRACAP, o imóvel localizado no LOTE 09, QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL I, CEILÂNDIA-DF, com área total de 320,250 m2, pelo valor de R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda registrada na matrícula do imóvel. Afirmou que a parte ré utiliza o imóvel como sede de suas atividades e se recusa a desocupá-lo mesmo após contato extrajudicial. Requereu, em sede de tutela de urgência, sua imissão imediata na posse do imóvel. Pediu: 1) imissão na posse do imóvel localizado no LOTE 09, QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL I, CEILÂNDIA-DF, com área total de 320,250 m2; 2) dano material decorrente da ocupação do bem desde 07/06/2024 até a sua desocupação, no valor de R$ 3.100,00 mensais. Valorou a causa e juntou documentos. A antecipação dos efeitos da tutela de urgência não foi concedida (id. 221615508). O reu foi citado a contento e apresentou contestação no id. 227925633. Preliminarmente, requereu a suspensão do processo por conexão destes autos com o processo n. 0754483-27.2024.8.07.0001. Requereu a condenação do autor às penas por litigância de má-fé. Requereu a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, em síntese, por ausência dos requisitos à imissão na posse almejada. Formulou pedido reconvencional para o fito de reconhecer o direito à indenização por benfeitorias no valor de 296.851,33, com a condenação do autor/reconvindo neste montante. Houve réplica (id. 231908756). Decido. 2. Rejeito a preliminar de conexão deste processo com os autos n. 0754483-27.2024.8.07.0001, nos termos do art. 55, § 1o, do Código de Processo Civil, porque a referida demanda já foi sentenciada. 3. Intime-se a ré/reconvinte para valorar a causa da reconvenção nos termos do art. 292 do CPC, bem como comprovar o recolhimento das custas judiciais da reconvenção, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido reconvencional. 4. Em seguida, voltem conclusos. Cumpra-se.” – ID 244524573 dos autos n. 0738647-08.2024.8.07.0003; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega conexão entre o processo de origem e o processo no 0754483-27.2024.8.07.0001: “Nos termos do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”. A análise dos processos em questão revela que ambos versam sobre a mesma relação jurídica e recaem sobre o mesmo imóvel, havendo identidade de causa de pedir e relação direta entre os pedidos formulados. Diante disso, impõe-se o reconhecimento de sua conexão, a fim de garantir a uniformidade das decisões judiciais, a economia processual e a adequada tutela jurisdicional. No presente caso, embora os pedidos deduzidos nos autos no 0754483-27.2024.8.07.0001 e no 0738647-08.2024.8.07.0003 apresentem naturezas distintas, ambos se originam de uma mesma realidade fática, envolvendo interesses jurídicos interligados e que demandam análise conjunta pelo Juízo, de modo a garantir coerência decisória e evitar contradições. Assim, a conexão entre as ações é manifesta, recomendando-se a reunião dos feitos” (ID 75445032, p.4). Sustenta a possibilidade de conexão após a sentença: “Todavia, a existência de sentença não afasta a conexão quando ainda não houver trânsito em julgado. Nesse caso, se enfatiza a importância de considerar a conexão entre ações, mesmo após a prolação de uma sentença, quando um recurso pode alterar o resultado. Isso, pois, a pendência de julgamento do recurso revela presente o risco de decisões conflitantes. A Súmula 235 do STJ prevê que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.” Todavia, a aplicação do referido enunciado pressupõe a existência de decisão definitiva, isto é, transitada em julgado. Enquanto houver recurso pendente de apreciação, não há que se falar em julgamento definitivo, pois a sentença permanece sujeita à reforma ou anulação pelo Tribunal ad quem. Dessa forma, o processo não se encontra encerrado, mas em fase recursal, o que afasta a incidência da Súmula 235 do STJ. A interpretação sistemática revela que a finalidade do enunciado é impedir a reunião de feitos quando inexiste mais utilidade prática, em razão de uma das demandas já ter sido definitivamente decidida. No entanto, persistindo a possibilidade de modificação do julgado por força do recurso interposto, mantém-se a viabilidade e a necessidade da conexão, de modo a evitar decisões contraditórias e a garantir a segurança jurídica.” (ID 75445032, pp.4/5). Afirma haver risco de decisões conflitantes: “O artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil é expresso ao prever que, havendo risco de decisões conflitantes, os processos devem ser reunidos, ainda que não haja identidade absoluta de partes ou pedidos. Negar a conexão e o sobrestamento do feito neste momento exporia as partes ao risco de decisões divergentes, o que comprometeria a segurança jurídica, a previsibilidade do direito e a autoridade do próprio Poder Judiciário. ( ) Na presente hipótese, constata-se que as duas demandas em questão se encontram fortemente entrelaçadas, emergindo dos autos indiscutível relação de prejudicialidade entre as ações. Assim, resta evidente que a conexão deve ser reconhecida, ante a existência de sentença ainda não transitada em julgado, de modo a resguardar os princípios da economia processual, segurança jurídica e eficiência da prestação jurisdicional.” (ID 75445032, pp.5/6). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) está ricamente demonstrada, eis que a conexão entre as ações é manifesta. Do mesmo modo o risco de dano grave resta claramente configurado, tendo em vista a existência de risco de decisões divergentes” (ID 75445032, p.6). Por fim, requer: “Diante de todo o exposto, requerem as agravantes, respeitosamente, que Vossas Excelências, no uso de suas reconhecidas luzes se dignem de: a) Receber e processar o presente Agravo de Instrumento, com a juntada das peças obrigatórias e facultativas apresentadas, nos termos do artigo 1.017 do Código de Processo Civil; b) Conceder a antecipação da tutela recursal / efeito suspensivo, para determinar o SOBRESTAMENTO DO FEITO POR CONEXÃO COM OS AUTOS DO PROCESSO N° 0754483-27.2024.8.07.0001 sob tramitação na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o seu devido trânsito em julgado; c) Intimar o agravado, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; d) Ao final, dar provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada e concedendo, em caráter definitivo, a tutela de urgência para determinar o SOBRESTAMENTO DO FEITO POR CONEXÃO COM OS AUTOS DO PROCESSO N° 0754483-27.2024.8.07.0001 sob tramitação na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o seu devido trânsito em julgado.” (ID 75445032, p.7). Preparo regular (ID 75452837). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual rejeitada a preliminar de conexão com outros autos. Decisões relativas a conexão, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual rejeitada a preliminar de conexão com outro processo. No sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COM PEDIDO DE RETENÇÃO. PLEITO DE SUSPENSÃO DA CONEXA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento no sentido de que (o) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.1.2. Conquanto a matéria em questão não esteja expressamente prevista no rol elencado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é possível inferir a necessidade de análise imediata do pedido, haja vista que eventual determinação de suspensão da ação petitória conexa somente ao final da ação indenizatória originária não traria qualquer utilidade à parte. Preliminar rejeitada. ( ) 5. Constatado que as prejudicialidades externas que ensejam a suspensão do processo, delineadas no artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, não estão caracterizadas na situação em exame, já que não há qualquer influência de uma demanda sobre a outra, revela-se inviável a suspensão vindicada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1840822, 0702188-16.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de imissão na posse ajuizada por HAROLDO SOARES SANTOS contra J.S DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS LTDA, pela qual o autor requereu a imissão na posse do imóvel “LOTE 09, QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL I, CEILÂNDIA-DF, com área total de 320,250 m2, CEP: 72.265-080 adquirido em leilão na TERRACAP, tendo o referido imóvel arrematado leilão EDITAL No 06/2024–IMÓVEIS, realizado em 07 de junho de 2024 pelo preço de R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)” (ID 220956020 – origem). A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de ID 221615508 na origem, mantida pelo julgamento do agravo de instrumento no 0704194-59.2025.8.07.0000, minha Relatoria (ID 243830456 – origem). Na contestação, J.S DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE MANGUEIRAS LTDA suscitou preliminar de conexão com os autos no 0754483-27.2024.8.07.0001: “Excelência, está clara a conexão processual com os autos da Ação Declaratória c.c Reconhecimento de Preferência c.c. Restituição de Benfeitorias em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, mostrando flagrante açodamento do requerente em pleitear direito de maneira claudicante por meio destes autos do processo. ( ) Conforme se depreende no processo conexo, já existe claro pleito da empresa requerida para que tenha o justo ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da presente Lide em conformidade com o feito em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ( ) Data vênia, a própria petição inicial mostra-se genérica no que tange ao Direito do autor, o qual busca tentar “acelerar” o seu pleito em outro foro judicial, desconsiderando Ação Judicial já existente. Ou seja, com base no entendimento pacificado sobre os direitos da empresa requerida (que é autora no processo supramencionado), qual a necessidade da presente Ação de Imissão na Posse se o próprio autor poderia se manifestar somente em um processo o qual apresenta clareza solar sobre a demanda a quo sobre a empresa requerida? Este feito foi ajuizado na data 11 de dezembro de 2024, ou seja, ANTES do presente feito. Diante da questão, o processo em andamento na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal passa a ser prioritário na análise da disputa entre as partes.” (ID 227925633, pp.31/32 – origem). E requereu “o SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO POR CONEXÃO COM OS AUTOS DO PROCESSO N° 0754483-27.2024.8.07.0001 sob tramitação na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o seu devido trânsito em julgado” (ID 227925633, p.33 – origem). Pela decisão agravada, a preliminar foi rejeitada (ID 244524573 – origem). Muito bem. De acordo com o caput do artigo 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações quando houver identidade de causa de pedir ou de pedido, desnecessária a identidade de partes. Serão ainda reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, § 3o do CPC/2015). Como se viu, na ação de imissão na posse de origem (autos no 0738647-08.2024.8.07.0003), o pedido é a imissão na posse do imóvel “LOTE 09, QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL I, CEILÂNDIA-DF, com área total de 320,250 m2, CEP: 72.265-080 adquirido em leilão na TERRACAP, tendo o referido imóvel arrematado leilão EDITAL No 06/2024–IMÓVEIS, realizado em 07 de junho de 2024 pelo preço de R$ 310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)” (ID 220956020 – origem). Já no processo no 0754483-27.2024.8.07.0001, trata-se de ação declaratória c/c pedido de tutela de urgência e ressarcimento por benfeitorias ajuizada em 11/12/2024 por J.S DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE MANGUERIAS LTDA. contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, cujo pedido é: “( ) i) Ao final, julgar totalmente procedentes os pedidos, de modo a: 1. Declarar e reconhecer o DIREITO DE PREFERÊNCIA dos autores, notadamente da empresa J. S. de Oliveira Fabricação de Mangueiras Ltda, CNPJ no 22.242.808/0001-18, para a aquisição do imóvel consubstanciado no Lote 9, da Quadra 8, Setor de Indústrias, Ceilândia, Distrito Federal, Matrícula IPTU no 18355, nos termos do Edital, dando-lhes prazo para a equiparação do preço à proposta vencedora; 2. Via de consequência, determinar à TERRACAP lavrar Escritura Pública de Compra e Venda do bem imóvel para com os autores, notadamente da empresa J. S. de Oliveira Fabricação de Mangueiras Ltda, CNPJ no 22.242.808/0001-18, nos termos do Edital; 3. Tornar definitiva a concessão da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA, determinando a suspensão/cancelamento/anulação da homologação do certame previsto no Edital 06/24, pela TERRACAP; 4. Tornar definitiva a concessão da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGENCIA, determinando suspensão/cancelamento/anulação da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda, entre as partes requeridas; 5. Alternativamente, caso não reconhecido o direito de preferência dos autores, notadamente da empresa J. S. de Oliveira Fabricação de Mangueiras Ltda, CNPJ no 22.242.808/0001-18, determinar o pagamento das benfeitorias existentes no imóvel pelo segundo requerido, Sr. Haroldo Soares Santos, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença e formal perícia técnica; 6. Determinar que os autores, notadamente da empresa J. S. de Oliveira Fabricação de Mangueiras Ltda, CNPJ no 22.242.808/0001-18, retenham o imóvel e permaneçam na posse direta do bem, até o pagamento integral das benfeitorias, com juros e correção monetária, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença e formal perícia técnica; ( )” (ID 220552131 dos autos no 0754483-27.2024.8.07.0001). Em 07/04/2025, proferida sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos: “DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos pelos Autores na petição inicial. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os Autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados nos percentuais mínimos dos incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, partindo-se do valor da causa (§ 4o, inciso III). Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes para que se manifestem em 05 dias. Nada sendo requerido, com as cautelas prévias, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 231843762 dos autos no 0754483-27.2024.8.07.0001), grifei. O feito encontra-se em sede de apelação interposta por J.S DE OLIVEIRA FABRICAÇÃO DE MANGUERIAS LTDA. pendente de julgamento até o momento. De acordo com a súmula 235 do STJ, "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." E, conforme jurisprudência do STJ, não há necessidade de trânsito em julgado da sentença para incidência da referida súmula: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO . JULGAMENTO DE UM DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ. INCIDÊNCIA . TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. 1. O STJ já consolidou o entendimento de que para a incidência do enunciado n . 235 - segundo o qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado", não se exige a ocorrência do trânsito em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento .” (STJ - AgInt no AREsp: 638447 SP 2014/0321748-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2017) No mesmo sentido, este Tribunal: “( ) 3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não se exigindo, inclusive, a ocorrência do trânsito em julgado para a afastar a incidência do instituto. Precedentes STJ. ( )” (Acórdão 1415459, 0702396-68.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 12/04/2022, publicado no DJe: 04/05/2022.) Por fim, não há que se falar em risco de decisões conflitantes: “1. Ainda que a causa de pedir e o pedido sejam comuns, revela-se inócuo o reconhecimento de eventual conexão entre dois recursos se um deles já se encontra julgado, afastando, assim, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes (Súmula 235 do STJ). Precedentes.” (Acórdão 1154590, 20180020077715CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: 433/434). Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 31 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora